Tribunal: TJPA
Processo: 0807594-70.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807594-70.2020.8.14.0000
PACIENTE: GIL LENO LEITE DA SILVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE SANTARÉM, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, INCS. I E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP.
1)
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada, sobretudo, na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias da conduta criminosa, bem como por possuir o paciente antecedente criminal, que denotam a periculosidade do agente,
o qual, em tese, após ter participado de confusão por suposta invasão do terreno vizinho ao da vítima, saiu em seu veículo com outro indivíduo para que este fosse buscar uma arma de fogo, retornou com o mesmo e o aguardou efetuar disparos contra a aludida vítima, que já se encontrava em seu lar, atingindo-a na região da face,

só não consumando seu intento por motivo alheio a sua vontade, tendo os agentes se evadido do local no veículo do coacto.
Assim, é de se considerar fundamentada a decisão que, invocando elementos concretos dos autos, circunstâncias do delito, concluiu ser a custódia cautelar necessária ao resguardo da ordem pública.
2)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE. Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,

pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.

3)
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 17 de setembro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Darildo Lima Silva em favor de GIL LENO LEITE DA SILVEIRA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém.

Narra a impetrante que o paciente foi preso preventivamente em 09/07/2020 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, alegando, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como a que manteve a medida extrema, encontram-se fundamentadas na gravidade abstrata do crime, inexistindo razões à segregação cautelar do coacto.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, para que o paciente possa aguardar em liberdade a instrução processual da ação penal contra si movida perante o juízo
a quo,
ou para que seja substituída a sua segregação cautelar por outra medida não restritiva da liberdade.

Às fls. 149, deneguei a liminar requerida, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou às fls. 156/158.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ,
às fls. 184/193.

É o relatório.

VOTO

Alega inicialmente o impetrante, que inexistem os requisitos autorizadores da segregação cautelar do paciente, sendo que a decisão que decretou a prisão preventiva do mesmo, bem como a que manteve a medida extrema, não estão suficientemente fundamentadas, impondo-se sua soltura.

Segundo consta na denúncia,
“no dia 05 de abril de 2020, por volta de 17h00min, na Avenida Engenheiro Fernando Guilhon, Quadra 28, Ocupação Bela Vista do Juá, mais especificamente no interior da residência da vítima, neste Município e Comarca, os denunciados Elizenilton Ferreira da Silva e Gil Leno Leite da Silveira, em comunhão de desígnios, agindo com a intenção de matar, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentaram matar a vítima Aloizio Vasconcelos de Sousa, desferindo contra esta disparos de arma de fogo, atingindo a região da face, especificamente o olho esquerdo, não consumando o crime por motivos alheios a sua vontade.

Em conformidade com os autos, no dia acima citado, no terreno do nacional Luís Fernando Bentes Carmo, localizado na Quadra 28, Lote 65, da Ocupação Bela Vista do Juá (terreno vizinho ao da vítima), houve uma discussão generalizada motivada por uma tentativa de invasão dessa propriedade, por um grupo de pessoas, inclusive os ora denunciados. Nesta ocasião, com o intuito de defender o amigo e vizinho Fernando bem como a posse deste, a vítima Aloizio trocou agressões verbais e físicas com os denunciados e com terceiros posteriormente identificados como Moises Silva Souza, Carlos Eduardo Caetano Miranda e Miguel Figueira Brasil, momentos antes do crime.

Após a contenda, o denunciado Gil Leno proferiu as textuais: “peraí que eu vou chamar a galera” e “ah, tu quer?”, e em comunhão de desígnios com o denunciado Elizenilton, motivados por vingança, já que este último também já havia se desentendido com a vítima nos anos de 2016 ou 2018, se armaram com uma espingarda (que pegaram na residência de Elizenilton) e retornaram a residência da vítima, onde esta se encontrava na companhia de sua esposa e seus cinco enteados, desarmada e sem qualquer possibilidade de defesa, tendo o denunciado Elizenilton invadido a residência e efetuado contra a vítima Aloizio disparos de arma de fogo, sendo que um deles atingiu o seu olho esquerdo e se alojou no crânio, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade, já que imaginou ter alcançado seu objetivo. Os denunciados fugiram do local do crime em um veículo de propriedade do denunciado Gil Leno.”

In casu
, tem-se não merecer reparo a decisão do magistrado de piso, que decretou a prisão preventiva do paciente, às fls. 82/94, bem como a que manteve a medida extrema, por permanecerem presentes os motivos que a ensejaram, às fls. 118/121, pois conforme dito pela referida autoridade judicial no decreto preventivo, além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, trata-se a mesma de medida salutar, sobretudo,
à garantia da ordem pública.

Na hipótese, vê-se que o
modus operandi
empregado pelo paciente na prática da conduta criminosa, bem como o fato do mesmo possuir antecedente criminal, são circunstâncias que denotam a periculosidade do coacto, pois segundo referiram as aludidas decisões, respaldadas em elementos concretos constantes dos autos,
o acusado, em tese,
após ter participado de confusão por suposta invasão do terreno vizinho ao da vítima, saiu em seu veículo com outro indivíduo para que este fosse buscar uma arma de fogo, retornou com o mesmo e o aguardou efetuar disparos contra a aludida vítima, que já se encontrava em seu lar, atingindo-a na região da face,

só não consumando seu intento por motivos alheios a sua vontade, tendo os agentes se evadido do local no veículo do coacto
,
sendo certo que segundo precedentes do Superior de Justiça, configura-se a contumácia delitiva e, consequentemente, a periculosidade do agente quando o mesmo ostenta maus antecedentes, reincidência, inquéritos ou mesmo ações penais em curso.

Logo, não há que se falar em ausência de justa causa à manutenção da segregação constritiva, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, quais sejam, as circunstâncias do delito bem como a periculosidade do agente, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública.

Neste sentido,
verbis:

STJ:

PROCESSO PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. "O trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, que só deve ter lugar quando, de forma inequívoca e sem necessidade de dilação probatória, surgem dos autos, indene de dúvidas, a atipicidade da conduta imputada, a extinção da punibilidade do denunciado, ou a ausência de mínimos indícios de autoria ou de materialidade do crime, o que não se vislumbra na hipótese dos presentes autos" (RHC n. 79.149/SE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/9/2017, DJe 2/10/2017).

2. No caso em tela, a denúncia observou os preceitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois apresentou: a) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; b) a qualificação do acusado; a classificação do crime e; c) o rol das testemunhas, reputando-se, portanto, prematuro o trancamento por esta Corte, sobretudo porque é no andamento do feito que serão apreciados, com a verticalidade adequada, os fatos narrados na denúncia.

3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

4. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, consistente em tentativa de homicídio qualificado
contra policial, em que os réus, ao serem abordados por viatura que vasculhava a região em razão de denúncia de prática de roubo, tentaram empreender fuga e efetuaram disparos de arma de fogo contra o policial que os perseguia. Ao serem detidos, foi apreendida arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida. Tais
circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

5. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

6. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente ostenta anotação por ato infracional, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

7. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

8. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 100.992/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019)

STJ: PROCESSO PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. ARMA DE FOGO APREENDIDA.
REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso,
a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente
, que foi preso em flagrante em posse de 30g (trinta gramas) de cocaína, 620g (seiscentos e vinte gramas) de maconha e uma espingarda calibre 28. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

4. A decisão que impôs a prisão preventiva também destacou que o recorrente responde a outras ações penais,
sendo ao menos uma também por tráfico de drogas e outra por tentativa de homicídio,
evidenciando sua reiterada atividade delitiva.

5. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 109.643/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 03/09/2019)

Ademais, o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPB. Assim, as outras medidas diversas da prisão são insatisfatórias e inadequadas no caso concreto.

Assim, acertada foi a decisão do magistrado
a quo
que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como a que manteve a medida extrema, pois ao contrário do alegado pelo impetrante, as mencionadas decisões

encontram-se devidamente fundamentadas nos moldes dispostos no art. 312, do CPP, sendo medida salutar, sobretudo, à garantia da ordem pública, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Por todo o exposto,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 17 de setembro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 21/09/2020